Tribunal: STF
Processo: ARE 1389525
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 12, p. 8-9):



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. DESAPROPRIAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL: PROVIMENTO NO SENTIDO DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. JUROS COMPENSATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS. COISA JULGADA. ART. 15-B DO DECRETO-LEI N. 3.365/41, ACRESCIDO PELA MP N. 2.183-56, DE 24.08.01. DIREITO SUPERVENIENTE. TEMPUS REGIT ACTUM. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. O interesse processual (necessidade e adequação) também deve se fazer presente no âmbito recursal. No caso da decisão recorrida ser no mesmo sentido do recurso, falta interesse recursal à parte, razão pela qual não deve ser conhecida sua impugnação.



    2. No que concerne ao afirmado descabimento dos juros compensatórios, sob o argumento de que os apelados mantiveram a exploração da área, trata-se de questão passível de ser suscitada na fase cognitiva, razão pela qual não deve ser conhecida pelo Tribunal. Anote-se, também, que essa afirmação de descabimento dos juros compensatórios se contrapõe ao pedido do INCRA de acolhimento dos valores constantes na planilha de fls. 128/154, uma vez que tanto nessa conta, como nas outras contas apresentadas pela Autarquia nestes embargos (fls. 62/70 e 89/92), sempre foram incluídos juros compensatórios nos seus cálculos.



    3. Em tema de juros moratórios, entende-se que é aplicável o princípio tempus regit actum, ensejando a incidência da legislação posterior à coisa julgada para determinação da taxa incidente quando da respectiva vigência (cfr. STJ, REsp n. 838.790, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 05.10.06; REsp n. 901.756, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 06.03.07). Há precedente no sentido de que os juros moratórios submetem-se à lei nova quanto às desapropriações em curso, especialmente quando à incidência dos juros moratórios a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (STJ, REsp n. 590530, Rel. Min. Luiz Fux, j. 06.12.05).



    4. A sentença dos embargos à execução julgou parcialmente procedente o pedido e adotou a conta de fls. 83/84 da Contadoria, afastando o cálculo de liquidação de fls. 1.109/1.112 dos autos principais. Vencidos embargante e embargados nestes autos, está correta a conclusão da decisão judicial, que deixou de condenar os embargados em honorários advocatícios nos embargos à execução, além dos que já foram fixados na ação principal.



    5. Apelação conhecida em parte e parcialmente provida. Recurso adesivo improvido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 15, p. 7).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, caput e inciso XXIV; e 184, caput, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 16, p. 5-6):



    “O ato expropriatório que deu origem à indenização discutida nesses embargos ocorreu na modalidade desapropriação-sanção em virtude da improdutividade do imóvel, o que implica que o imóvel não era utilizado na medida que lhe é exigida pela Constituição e pelo ordenamento legal. Assim,não se pode compensar aquilo que não gerava frutos e que estava em confronto com a ordem jurídica.



    Se o imóvel foi desapropriado por interesse social, para fins de reforma agrária, há de se concluir, interpretando-se, inclusive, o art. 185, II, da Constituição Federal, que o bem era improdutivo.



    Deve-se, ainda, ter em mente que os juros compensatórios não podem beneficiar aquele que comete ato ilícito ou, ao menos, em desconformidade com o que estipula o ordenamento jurídico. Ora, se a Constituição e a Lei impõem que a propriedade rural deverá ser produtiva, sendo a improdutiva sujeita à desapropriação-sanção, não se pode compensar, com juros, aquele que, contrariando as disposições do ordenamento jurídico, permitiu que seu imóvel se tornasse improdutivo. Assim, deve-se concluir pela impossibilidade de cominação de juros compensatórios em ações de desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária.”



    A Vice-Presidência do TRF/3ª Região inadmitiu o recurso por entender que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte (eDOC 19).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 12, p. 6): 



    “Conforme ponderou o MM. Juízo a quo, na sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, não é admissível que estes infrinjam o título executivo judicial transitado em julgado, por se tratar de uma via oblíqua, não podendo por isso alterar os juros moratórios de 6% nem os juros compensatórios de 12% ao ano.



    Mas o termo inicial dos juros moratórios, em função do princípio tempus regit actum, será o dia "1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição", nos termos do art. 15-B do Decreto-lei n. 3.365/41, acrescido pela Medida Provisória n. 2.183-56, de 24.08.01. Nesse sentido, a contadoria judicial deverá retificar os cálculos de liquidação de fls. 83/84, excluindo os juros de mora e o seu repique nos honorários advocatícios.”



    Como se depreende desses fundamentos e daqueles que constam da ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à indenização e ao termo inicial dos juros de mora, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 5°, XXXVI, E 184 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS SOBRE TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTIVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria constitucional ventilada no recurso extraordinário foi devidamente prequestionada. II – A análise da incidência de juros remuneratórios sobre os Títulos de Dívida Agrária e do termo inicial para a incidência de juros de mora, depende da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é inadmissível em RE – dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo –, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.169.694-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.8.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA. DECRETO-LEI 3.365/1941. TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 8.177/1991. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.126.695-AgR, Rel. Min.Luix Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DO LAUDO PERICIAL E DA FORMA DE CÁLCULO DOS JUROS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE-AgR 895.493, de minha relatoria, Primeira Turma).



    Além disso, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a discussão acerca do método da elaboração de cálculos de juros moratórios e compensatórios, está restrita ao plano da legislação infraconstitucional. Nesse sentido:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a discussão acerca do método da elaboração de cálculos, bem como da incidência de juros moratórios sobre compensatórios, está restrita ao plano da legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que se nega provimento.” (RE 480.977-ED, Min. Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.9.2016).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente